Tribunal: STF
Processo: SS 3656
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-17
Data de publicação: 2011-02-17

Ementa:
EMENTA:  MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de suspensão. Execução provisória. Inadmissibilidade. Servidor público. Quintos. Incorporação. Vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI). Alteração da base de cálculo. Suspensão de segurança deferida. Agravo regimental improvido. Aplicação do § 2º do art. 7º, c/c o § 3º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009. Não se admite, antes do trânsito em julgado, execução de decisões concessivas de segurança que impliquem reclassificação, equiparação, concessão de aumento, extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza a servidor público.